Tribunal: STF
Processo: Rcl 79613
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta contra decisão proferida por ministro do supremo tribunal federal. Não cabimento. Agravo improvido.



    I. Caso em exame



    1. Paciente acusado de tentativa de homicídio, resistência, desobediência, porte ilegal de arma de fogo e direção de veículo sem a devida habilitação.



    2. O habeas corpus impetrado pela defesa no STF teve seguimento negado por decisão do Ministro Relator.



    II. Questão em discussão



    3. Saber se é possível a propositura da reclamação constitucional contra ato de Ministro ou órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal que não conheceu de habeas corpus.



    III. Razão de decidir



    4. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal considera manifestamente inadmissível a reclamação proposta com o fim de combater decisão de Ministro ou órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Outros julgados no mesmo sentido.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.